Tribunal: TJDFT
Processo: 0712097-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, III, DO DECRETO 3688/41 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). INSTRUMENTO SONORO DE AUTOMÓVEL UTILIZADO EM VOLUME ALTO E DE MADRUGADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, como incurso nas penas do artigo 42, III, do Decreto 3688/41 (LCP), a ser cumprida no regime semiaberto, deixando-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da reincidência (art. 44, § 3o, do CP).
2. O apelante insurge-se contra a sentença pugnando pela conversão da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e, subsidiariamente, pela fixação de regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, uma vez que trabalha e estuda.
3. Recurso cabível e tempestivo (ID 54527642). Contrarrazões no ID 54527646. Parecer do Ministério Público para conhecer e improver o recurso (ID 55191565).
4. A teor do art. 42 da LCP, quem perturba no trabalho ou no sossego alheios: I - com gritaria ou algazarra; II - exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda, sujeita-se à pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.
5. No caso, a autoria e a existência do fato imputado na denúncia restaram devidamente comprovadas. O registro de ocorrência policial, o Termo Circunstanciado (ID 54527521), a oitiva de testemunha e especialmente o interrogatório do réu são claros em constituir a materialidade e a autoria da contravenção. Com efeito, o réu em seu interrogatório confessou que em via pública utilizava instrumento sono de automóvel em alto volume entre 03 e 04h da madrugada, mesmo após determinação da autoridade policial para que reduzisse o volume.
6. Nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal, "o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". Na hipótese, contudo, verifica-se que o réu/apelante é reincidente, não fazendo jus ao regime pleiteado. Precedentes: Acórdão 1400562, 07035742120198070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no PJe: 7/3/2022 e Acórdão 1163904, 20170610000362APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 11/4/2019.
7. Acrescente-se, por fim, que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal, que possibilita a substituição, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. No presente caso, em que pese a reincidência não ter se operado na prática do mesmo crime, verifica-se que apesar de condenação anterior pela prática dos delitos de violação de domicílio qualificada, dano qualificado e lesão corporal, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e ameaça, a medida não se demonstra socialmente adequada, pois o réu voltou a delinquir, evidenciando a insuficiência da medida à prevenção/repressão da prática criminosa.
8. Assim, irretocável a sentença quanto à fixação do regime inicial semiaberto e inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, devendo, portanto, ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.